Tribunal: TJMT
Processo: 1032363-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032363-53.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JESSICA PATRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 084.609.101-13 (AGRAVADO), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), E. D. S. - CPF: 092.842.551-71 (AGRAVADO), K. V. O. S. - CPF: 097.441.031-40 (AGRAVADO), K. O. S. - CPF: 097.441.411-58 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ELIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 029.033.531-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.037.421-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DAS APELADAS/AGRAVADAS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – REJEITADA – CONDIÇÃO E TOTALIDADE DE HERDEIROS PROVADOS NA LIDE – CERTIDÃO DE ÓBITO, REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE E A PROVA DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIOS NO CASO DE MORTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS DO DE CUJUS – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada .

- É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao INSS, em razão de que tal diligência não compete ao juízo.

- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 51126952; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1021842-53.2019.8.11.0041, proposta por JESSICA PATRICIA BATISTA DA SILVA, E. D. S., K. V. O. S., K. O. S. representados por ELIANA BATISTA DA SILVA, LARISSE TAVARES DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de improcedência pela ilegitimidade ativa e expedição de ofício ao INSS,; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razões de ID.:54521483-54521484, alega:
(i)

preliminarmente
a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; No mérito:
(ii)
alega, Ilegitimidade Ativa, uma vez que não fora comprovada nos Autos a condição de únicos herdeiros do “de cujus”. REQUER para tanto, a remessa dos Autos à primeira instância para que seja diligenciado junto ao INSS quanto a possível existência de outros beneficiários do “de cujus”.

Contrarrazões de ID: 54701984-54701985, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 51126952; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1021842-53.2019.8.11.0041, proposta por JESSICA PATRICIA BATISTA DA SILVA, E. D. S., K. V. O. S., K. O. S. representados por ELIANA BATISTA DA SILVA, LARISSE TAVARES DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de improcedência pela ilegitimidade ativa e expedição de ofício ao INSS,; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

Afim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID. 49682489; proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1032363-53.2019.8.11.0041, proposta por JÉSSICA PATRICIA BATISTA DA SILVA, E. D. S., K. V. O. S., K. O. S.
representados por ELIANA BATISTA DA SILVA, LARISSE TAVARES DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00; corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (07.04.2019), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art.85, §8o do CPC).

Em suas razões de ID.: 49682490-49682491, alega, Ilegitimidade Ativa, uma vez que não fora comprovada nos Autos a condição de únicos herdeiros do “de cujus”. Alternativamente, REQUER a remessa dos Autos à primeira instância para que seja diligenciado junto ao INSS quanto a possível existência de outros beneficiários do “de cujus”. Preparo devidamente recolhido id. 49682492.

Os apelados, em suas contrarrazões (id. 49682494-49682495), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso com majoração recursal, mantendo ‘in totum’ a sentença.

Instado à se manifestar, o M.P. em id. 49755963, opinou pelo desprovimento do Recurso.

Síntese necessária.

DECIDO.

Ressai dos autos que o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de indenização do Seguro DPVAT na importância de R$ 13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), em favor dos filhos do falecido CÍCERO PEREIRA da SILVA, quais sejam: J. P. B. da S., E. da S., K. V. O. S. e K. O. S..

A apelante alega em suas razões recursais que os apelados não comprovaram a qualidade de únicos herdeiros do segurado, o que poderia prejudicar possíveis interessados e/ou demais herdeiros desconhecidos.

Com efeito, a Lei no 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório - DPVAT apenas comprove a qualidade de beneficiário para ter direito a indenização, não exigindo a comprovação da qualidade de únicos herdeiros como alega a apelante.

Vejamos:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;” (g. n.).

In casu, verifica-se que os herdeiros da vítima, ora apelados, além dos demais requisitos previstos na aludida norma demonstraram a qualidade de beneficiários, conforme se verifica pelos documentos de ids. no49681997-49682458. Logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa dos ora apelados.

Além disso, no caso de surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os apelados que receberam a importância do seguro, não havendo nenhum prejuízo à Seguradora ora apelante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Precedentes desta Corte. II Quanto à pretensão de que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da demanda e não a partir da data do sinistro, considero que o STJ e este Sodalício já pacificaram o entendimento de que, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, a incidência começa a partir da data do evento danoso, nos termos do enunciado da Súmula no 580 do STJ, e não a partir do ajuizamento da demanda. III Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00129332220138080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. A autora tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu filho que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito. Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra a autora, restando liberada a seguradora dessa obrigação. (TJ-MT - AC: 00340542720168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019) (g. n.).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora. (Ap 40965/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Alias, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da Apelante a comprovação de existência de possíveis demais herdeiros, fato que não se desincumbiu, posto que, deixou de acostar aos autos provas de suas alegações. Ainda, há que ser observado o Princípio da Aparência, pois, tratam-se de credores putativos, ou seja, aqueles que aparentam serem os credores de fato, aos olhos de todos.

Desta forma, o pagamento feito a credor putativo, de boa-fé, é válido. Portanto, é aquele que aparenta ser credor, conforme inteligência do artigo 309 do Código Civil Brasileiro.

Vejamos:

'Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.'

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o valor da condenação, majoro tal percentual para 15% (quinze por cento), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado..”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS DO DE CUJUS – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO – CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712 – ILEGITIMIDADE DOS APELADOS – ALEGAÇÃO DE INXISTÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL – VÍNCULO ENTRE O DE CUJUS E A APELADA DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS VIVOS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 580 DO STJ – O TERMO INICIAL - DATA DO ACIDENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao INSS, em razão de que tal diligência não compete ao juízo.

Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária do pedido.

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/88, no entanto se apresentada contestação de mérito caracterizado estará o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Comprovado o vínculo matrimonial existente entre a parte autora e o de cujus, não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito do seu companheiro.

Ademais, comprovada a qualidade de beneficiários da companheira e do filho, devida a indenização securitária. Se surgirem novos beneficiários do seguro DPVAT estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face dos apelados que receberam a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.194/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Ocorrrência –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito e documentos médicos –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

A teor do § 2o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, além de serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento de sua fixação, consoante entendimento pacificado no STJ (AREsp 1337674/DF).

O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro obrigatório DPVAT opera-se desde a data do acidente, consoante a Súmula 580 do STJ.' (N.U 1020396-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020